Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721918-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: PATRÍCIA PEREIRA ARAGÃO RECORRIDO: HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS PROVAS. REJEITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HOSPITAL PARTICULAR. POSSÍVEL FALHA PRATICADA POR MÉDICO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO OU DE SUBORDINAÇÃO COM O HOSPITAL. MÉDICO QUE UTILIZA AS INSTALAÇÕES HOSPITALARES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS EM SEUS PRÓPRIOS PACIENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL DO NOSOCÔMIO AFASTADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELO HOSPITAL. 1. Não há que se falar em nulidade da r. sentença por ausência de apreciação as provas na hipótese em que o juiz a quo fundamenta sua conclusão de improcedência dos pedidos iniciais nos elementos dos autos que menciona expressamente, mormente acerca da inexistência de evidências de erros que possam ser imputados ao hospital réu, inclusive utilizando-se do laudo pericial. 2. A autora se equipara a consumidora diante da alegação de ser vítima do evento que envolveu a relação de consumo decorrente do contrato de prestação de serviço médico-hospitalar celebrado entre o hospital réu e o genitor da autora, nos termos dos artigos 2o e 3o, § 2o, e 17 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Segundo a orientação firmada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o hospital apenas responderá: (1) de forma direta e com responsabilidade objetiva pelo fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado por pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital; (2) solidariamente e desde que comprovada a culpa profissional quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital. Caso o profissional não tenha vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, não haverá responsabilidade do hospital por eventuais erros médicos perpetrados por esse profissional. 4. Os elementos probatórios dos autos demonstram que o paciente não procurou o hospital de forma independente para a realização do procedimento, mas sim foi encaminhado ao hospital réu por seu médico que já o acompanhava anteriormente. Trata-se de hipótese em que o médico se utiliza das instalações hospitalares para realizar os procedimentos de seus próprios pacientes. No caso, as evoluções diárias do paciente, os pedidos de exame e as prescrições de medicamentos foram feitas por esse mesmo médico responsável pela internação. 5. Diante desta situação, inexiste responsabilidade solidária entre a instituição hospitalar e o médico responsável, por eventuais erros cometidos com culpa profissional por esse último, o qual não compõe o polo passivo da lide. 6. A perícia judicial concluiu que inexistem indícios de que tenha ocorrido falha na prestação dos serviços de forma direta pelo hospital. 7. Preliminar de nulidade rejeitada. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 14, caput, e 29, ambos do CDC, sustentando haver prova do nexo de causalidade entre a conduta decorrente do serviço médico prestado e o dano experimentado pelo paciente. Aduz que as informações constantes no laudo pericial confirmam o erro médico relatado pela recorrente. Assevera que a recorrida não adotou as medidas necessárias para o restabelecimento da saúde do paciente. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos Tribunais de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14, caput, e 29, ambos do CDC. Isso porque, por primeiro, o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Os elementos probatórios dos autos demonstram que o paciente não procurou o hospital de forma independente para a realização do procedimento, mas sim foi encaminhado ao hospital réu por seu médico que já o acompanhava anteriormente. Trata-se de hipótese em que o médico se utiliza das instalações hospitalares para realizar os procedimentos de seus próprios pacientes. Assim, há robustez de elementos que comprovam que o médico responsável pela internação do paciente no hospital réu não possui vínculo de emprego ou subordinação com este nosocômio. Diante desta situação, inexiste responsabilidade solidária entre a instituição hospitalar e o médico responsável, por eventuais erros cometidos com culpa profissional por esse último, o qual não compõe o polo passivo desta lide.” (ID 57928427). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em segundo lugar, porquanto o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte possui a orientação de que, quando a falha técnica é restrita ao profissional médico sem vínculo com o hospital, não cabe atribuir ao nosocômio a obrigação de indenizar (REsp 1.635.560/SP, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 14/11/2016). Isso porque a responsabilidade do hospital está restrita à hipótese de falha na prestação dos serviços relacionados a sua atividade empresarial (enfermagem, internação, alimentação, equipamentos etc.) ou demonstrada a responsabilidade subjetiva do profissional médico a ele vinculado por emprego ou preposição” (AgInt no AREsp n. 2.075.178/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Assim, “Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024). Ainda que referidos óbices pudessem ser superados, tem-se que o apelo especial ainda assim não mereceria ser admitido, porquanto, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.891/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 7/6/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003